Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-62.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002333-62.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELVIS CAVICHIOLI DE OLIVEIRA - CPF: 054.690.149-24 (RECORRENTE), JULIANO GARBUGGIO - CPF: 025.995.589-21 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO GUILHERME PICCIANI - CPF: 009.975.839-32 (RECORRENTE), MAGNASHOW EVENTOS LTDA - CNPJ: 71.736.037/0001-20 (RECORRIDO), WAGNER WELLINGTON RIPPER - CPF: 212.596.378-75 (ADVOGADO), DC SET PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 33.466.526/0001-10 (RECORRIDO), ATLANTICO PROMOCOES LTDA - CNPJ: 03.583.111/0001-66 (RECORRIDO), PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA - CNPJ: 17.428.731/0001-35 (RECORRIDO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), YASUHIKO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 25.278.459/0001-82 (RECORRIDO), IT.ART TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 23.823.212/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1002333-62.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1002333-62.2024.8.11.0040

Recorrentes:
Magnashow Eventos Ltda., DC Set Participações Ltda., Atlântico Promoções Ltda. e, It.art Tecnologia S.A.

Recorridos:

Elvis Cavichioli de Oliveira e Luis Gustavo Guilherme Picciani

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EVENTO CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Na inicial, os autores alegam que adquiriram ingressos para o festival Tomorrowland Brasil 2023, enfrentando diversos problemas estruturais e organizacionais, como caos logístico, insegurança, insalubridade e ausência de infraestrutura, culminando no cancelamento do evento em um dos dias programados. Pleitearam reparação por danos materiais e morais. A sentença condenou as recorrentes ao pagamento de R$ 613,62 (seiscentos e treze reais e sessenta e dois centavos) a cada autor, a título de dano material, indeferindo o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva das recorrentes DC Set Participações Ltda., Atlântico Promoções Ltda. e It.art Tecnologia S.A.; e (ii) estabelecer se subsiste o dever de indenizar os danos materiais decorrentes da falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto todas as recorrentes integram a cadeia de fornecimento de serviços relacionados à realização do evento, respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Rejeitada a alegação de quitação dos danos materiais, visto que o comprovante apresentado não demonstra a efetiva devolução dos valores pagos, tampouco comprova a titularidade dos autores, além de configurar inovação recursal por ter sido produzido apenas em fase recursal, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

5.

Configurada a falha na prestação de serviço, tendo em vista o cancelamento de parte do evento e a precariedade das condições oferecidas nos dias de realização, restando comprovado o nexo de causalidade e o prejuízo suportado pelos autores, impondo-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

6.

Aplicação dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de serviços, independentemente da demonstração de culpa, afastada a incidência de excludentes de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Empresas que integram a cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Configurada a falha na prestação de serviço, subsiste o dever de indenizar os danos materiais decorrentes da não realização do evento, independentemente da demonstração de culpa.

3.

É incabível inovação recursal consistente na apresentação de documentos novos não produzidos na fase de instrução, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5o, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 25, § 1o; Código de Processo Civil, artigo 1.014; Lei 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SE, Recurso Inominado no 0010755-52.2023.8.25.0084, Relatora Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 23.02.2024; TJ-AM, RI no 0753924-59.2021.8.04.0001, Relator Sanã Nogueira Almendros de Oliveira, j. 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1002333-62.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1002333-62.2024.8.11.0040

Recorrentes:
Magnashow Eventos Ltda., DC Set Participações Ltda., Atlântico Promoções Ltda. e, It.art Tecnologia S.A.

Recorridos:

Elvis Cavichioli de Oliveira e Luis Gustavo Guilherme Picciani

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Magnashow Eventos Ltda., DC Set Participações Ltda., Atlântico Promoções Ltda. e, It.art Tecnologia S.A.
.

Ação:
de Indenização de Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 286225997)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,

condenando as recorrentes ao pagamento de
R$ 613,62 (seiscentos e treze reais e sessenta e dois centavos) para cada autor a título de dano material e indeferiu o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 286226007): requerem a reforma da sentença para ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva em face das recorrentes DC Set Participações Ltda., Atlântico Promoções Ltda. e, It.art Tecnologia S.A.
, ou como pedido alternativo, a improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 286226011)
:
defendem a manutenção da sentença e requerem o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1002333-62.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1002333-62.2024.8.11.0040

Recorrentes:
Magnashow Eventos Ltda., DC Set Participações Ltda., Atlântico Promoções Ltda. e, It.art Tecnologia S.A.

Recorridos:

Elvis Cavichioli de Oliveira e Luis Gustavo Guilherme Picciani

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Magnashow Eventos Ltda., DC Set Participações Ltda., Atlântico Promoções Ltda. e, It.art Tecnologia S.A. ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Da narrativa inicial os autores asseveram que adquiriram ingressos para os dias 13 e 14 de outubro de 2023 para o festival Tomorrowland Brasil, realizado em Itu-SP, organizado e promovido pelas recorrentes, com promessa de oferecer uma experiência única e estruturada, incluindo segurança, acessibilidade e conforto.

No entanto, a experiência vivida foi totalmente oposta: já na chegada ao evento na sexta-feira (13/10), enfrentaram caos logístico com engarrafamentos de horas, desorganização no acesso, necessidade de caminhar por longas distâncias em locais sem sinalização, iluminação ou segurança, culminando no cancelamento do evento naquele dia por falta de estrutura diante de forte chuvas.

Aduzem que, no sábado (14/10), embora o evento tenha ocorrido, os problemas persistiram: lamaçal generalizado, banheiros insalubres, filas imensas nos bares, ausência de recibos de consumo, falha grave na revista de segurança e ocorrência de inúmeros furtos e arrastões, sendo o autor
Luis Gustavo
vítima de roubo.

A situação de insegurança e descaso com os consumidores repetiu-se, inclusive, nas edições anteriores do festival, sem qualquer providência eficaz por parte das empresas organizadoras do evento.

Diante dos transtornos suportados,
buscaram na via judicial a reparação moral e material.

A recorrente Magnashow Eventos Ltda., em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que é a única responsável pela organização do evento Tomorrowland Brasil 2023, motivo pelo qual requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva das demais recorrentes – DC Set Participações Ltda., Atlântico Promoções Ltda. e IT.Art Tecnologia S.A. –, sob o argumento de que estas não possuem relação direta com a produção do evento, tendo, inclusive, funções distintas, devendo, portanto, ser afastada a condenação solidária imposta na sentença.

Passo à análise:

Da
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
:

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas recorrentes não merece acolhimento, uma vez que todas integram a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na sua prestação, nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. As recorrentes, embora com funções distintas — como organização, promoção e intermediação de vendas — participaram de forma conjunta da realização do evento. Assim, presentes os requisitos legais da solidariedade nas relações de consumo, impõe-se a
rejeição da preliminar arguida
.

Quanto à alegação das recorrentes de que os danos materiais já teriam sido ressarcidos, verifica-se que o comprovante juntado aos autos não é suficiente para comprovar o efetivo estorno em favor dos autores, uma vez que não há indicação de titularidade no documento, constando apenas dados genéricos do cartão utilizado.

Ademais, tal documento somente foi apresentado na fase recursal, sem ter sido juntado oportunamente com a contestação, caracterizando inovação recursal, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. Dessa forma, restando prejudicada a análise da alegação de quitação, mantém-se a condenação ao ressarcimento.

Pontue-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento do valor pago pelo show cancelado, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pelos consumidores.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO DA DEMANDADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR QUE
ALEGA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DA NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO POR INGRESSO DE EVENTO CANCELADO
. DEMANDADA QUE ADUZ QUE A AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DECORRE DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DEVER DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO.
DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado No 202301054003 No único: 0010755-52.2023.8.25.0084 - 1a TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Marta Suzana Lopes Vasconcelos - Julgado em 23/02/2024) (TJ-SE - Recurso Inominado: 0010755-52.2023.8.25.0084, Relator: Marta Suzana Lopes Vasconcelos, Data de Julgamento: 23/02/2024)”

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EVENTO CANCELADO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA E
INFORMAÇÃO SOBRE O REEMBOLSO DO VALOR PAGO DO INGRESSO– PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA DEMANDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (RESPONSABILIDADE OBJETIVA). DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS –
DANO MORAL INDENIZÁVEL
.
RECURSO PROVIDO PARA FINS DE ACRESCENTAR INDENIZAÇÃO RELATIVA AO DANO EXTRAPATRIMONIAL. NO MAIS, DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-AM - RI: 07539245920218040001 Manaus, Relator: Sanã Nogueira Almendros de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2023)”

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado pelo juízo de 1o grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que, em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025